Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734303-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDISON PETITTO D E S P A C H O Ao agravado para apresentar resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC e artigo 265, §2o, do RITJDFT. Intime-se. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora